Tribunal: TJPA
Processo: 0823262-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7706 - Imputação do Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823262-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANGELA MARIA MARQUES DE QUEIROZ 12490016253

AGRAVADO: DS SOLUCOES DIGITAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ROL TAXATIVO MITIGADO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Ângela Maria Marques de Queiroz contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, manejado contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que indeferiu prova oral, deixou de apreciar pedido de chamamento à lide e determinou o julgamento antecipado do mérito em ação de cobrança.

2.

A agravante sustenta a existência de urgência, alegando cerceamento de defesa, encerramento prematuro da instrução e inutilidade da análise da matéria em apelação. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se há urgência concreta apta a justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, permitindo o conhecimento do agravo de instrumento;
(ii) saber se o indeferimento de prova oral e o julgamento antecipado do mérito configuram situação de inutilidade do julgamento da matéria em apelação;
(iii) saber se é possível a análise, em sede recursal, de pedido de chamamento à lide não apreciado pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

4.

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento, cuja mitigação, conforme entendimento do STJ (Tema 988), exige demonstração de urgência concreta decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação.

5.

O indeferimento de prova oral e a determinação de julgamento antecipado do mérito, por si sós, não configuram hipótese de urgência, sendo matérias passíveis de reexame em apelação, inclusive com possibilidade de anulação da sentença por cerceamento de defesa.

6.

No caso concreto, a controvérsia possui natureza predominantemente documental, envolvendo cobrança de débito contratual e alegações de vício do produto, cuja comprovação demanda, em tese, prova técnica e documental, não sendo imprescindível a prova testemunhal.

7.

Não há risco de dano irreparável ou de inutilidade do julgamento futuro, pois eventual nulidade por cerceamento de defesa poderá ser reconhecida em grau de apelação, com retorno dos autos à origem para complementação da instrução.

8.

Quanto ao chamamento à lide, inexistiu pronunciamento do juízo de origem, o que impede sua análise pelo tribunal, sob pena de supressão de instância, devendo a parte provocar o juízo por meio de embargos de declaração (art. 1.022 do CPC).

9.

Mantém-se, assim, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de pressuposto de cabimento.

IV. Dispositivo e tese

10.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de prova oral e a determinação de julgamento antecipado do mérito não autorizam, por si sós, o cabimento de agravo de instrumento, ausente urgência concreta nos termos do Tema 988 do STJ.
2. A alegação de cerceamento de defesa pode ser apreciada em apelação, com eventual anulação da sentença e reabertura da instrução.
3. É vedada a análise, em sede recursal, de questão não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 370; 489, §1º, IV; 932, parágrafo único; 1.015; 1.022; 357, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988); STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; TJDFT, Acórdão 2015918, 0714728-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão 2009227, 0712949-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7ª Turma Cível, j. 11.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0823262-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANGELA MARIA MARQUES DE QUEIROZ

AGRAVADA: DSI SISTEMAS DE IMPRESSÃO EIRELI - ME

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto por
ÂNGELA MARIA MARQUES DE QUEIROZ
contra a decisão monocrática de minha lavra
que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de urgência, buscando o reconhecimento do cabimento do recurso e a reabertura da instrução processual
.

ANGELA MARIA MARQUES DE QUEIROZ
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a decisão proferida pelo
Juízo da

6ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA n. 0817651-49.2022.8.14.0301,
que indeferiu a produção de provas orais e deixou de apreciar pedido de chamamento ao processo de empresas indicadas como corresponsáveis pela demanda, determinando o julgamento antecipado do mérito
.

Narram os autos de origem que
DSI Sistemas de Impressão EIRELI
ajuizou
ação de cobrança
contra
Ângela Maria Marques de Queiroz
, visando o recebimento da quantia de
R$ 34.641,70
, decorrente do
inadimplemento parcial
da compra de uma impressora
Epson SureColor F6200
, formalizada por meio da
Nota Fiscal n.º 000.000.667
.

Alega que, após diversas renegociações e tentativas frustradas de recebimento, não restou alternativa senão a propositura da demanda.

Requer a condenação da ré ao pagamento do valor atualizado, com
juros de 1% ao mês, correção monetária pelo IGP-M
, além de
honorários advocatícios de 20%
.

Na
contestação com reconvenção
,
Ângela Maria Marques de Queiroz
alega a
incompetência territorial do juízo de Ronda Alta/RS
, por se tratar de relação de consumo, requerendo o deslocamento do feito para o domicílio da ré, em
Belém/PA
, com alegação de conexão com outro processo (n.º 0819887-08.2021.8.14.03.01).

Impugna integralmente a ação de cobrança movida pela
DSI Sistemas de Impressão EIRELI
, alegando que
a impressora adquirida (Epson SureColor F6200)
nunca funcionou corretamente, apresentando vício oculto desde a entrega.

Alega que a empresa autora e a assistência técnica da Epson se eximiram da responsabilidade pelo defeito, obrigando a contestante a realizar diversas tentativas de conserto e substituições de nobreaks e tintas, todas infrutíferas, o que gerou sérios prejuízos financeiros e danos morais.

Sustenta que o produto defeituoso inviabilizou a continuidade de sua atividade empresarial, impossibilitando inclusive o pagamento do valor contratado.

No mérito,
pleiteia a improcedência da cobrança
, sustenta
inexistência de dívida
, pede
o chamamento da Epson do Brasil e da CSA Epson à lide
, e formula pedido reconvencional para que o autor seja condenado a
devolver em dobro o valor já pago
, nos termos do art. 940 do Código Civil.

Requer ainda
indenização por danos morais de R$ 33.000,00
, a
troca do produto por outro em perfeito funcionamento
ou
ressarcimento do valor corrigido
, além da
inversão do ônus da prova
e a concessão dos
benefícios da justiça gratuita
. (50951051 - Petição)

Na
réplica
,
DSI Sistemas de Impressão EIRELI
rebate os argumentos da contestação apresentada por
Ângela Maria Marques de Queiroz
, destacando que a própria ré reconhece a compra da impressora Epson SureColor F6200, no valor de R$ 33.353,00.

Reafirma que é apenas distribuidora da marca Epson, não fabricante, e que o valor atualizado da dívida cobrada (R$ 34.641,70) se refere a inadimplemento parcial, conforme documentos anexados na inicial.

Questiona a alegação da ré sobre incompetência territorial, sustentando que não se trata de relação de consumo, pois ambas são pessoas jurídicas atuando no mesmo ramo, afastando assim a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e mantendo válida a competência da comarca de Ronda Alta/RS.

Quanto à reconvenção, a autora impugna integralmente os pedidos da ré, argumentando que não há qualquer comprovação de pagamento da dívida cobrada, nem tampouco prova de notificação à DSI sobre defeitos no produto, sendo todas as comunicações direcionadas à Epson.

Sustenta que os documentos apresentados pela ré são posteriores ao ajuizamento da ação e não demonstram vício de fabricação. Rejeita o pedido de indenização por danos morais, por ausência de provas e por considerar o valor pleiteado (R$ 33.000,00) excessivo.

Por fim, requer a
procedência da ação de cobrança
, com a condenação da ré ao pagamento da dívida, das custas processuais e honorários advocatícios, e a
total improcedência da reconvenção
. (50951065 - Petição)

A
DSI Sistemas de Impressão EIRELI
requer a juntada do
comprovante de entrega da nota fiscal assinada pela parte ré
, a fim de afastar a impugnação feita na contestação quanto à existência da dívida. Destaca que a assinatura da ré consta na própria nota fiscal já anexada ao evento 1, e solicita o
deferimento da prova documental complementar
para confirmar o débito discutido na ação. (50951075 - Petição)

Em 30/11/2021
, o Juízo da Comarca de Ronda Alta/RS
acolheu a exceção de incompetência territorial
suscitada por
Ângela Maria Marques de Queiroz
, reconhecendo que, por se tratar de ação fundada em direito pessoal (cobrança), o
foro competente é o do domicílio do réu
, nos termos do art. 46 do CPC.

Diante disso, o juiz
declinou a competência para a Comarca da Capital do Estado do Pará
, determinando a remessa dos autos após o trânsito em julgado. (50951086)

Em despacho inicial, o
Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA

concedeu às partes o prazo de 15 dias
para
especificarem as provas que desejam produzir
, justificando sua relevância para o julgamento do feito, advertindo que, caso as partes não requeiram novas provas ou em caso de indeferimento com base no art. 370, parágrafo único, do CPC, será realizado
julgamento antecipado do mérito
, nos termos do art. 355, I, do CPC. Também determina o recolhimento de eventuais
custas judiciais pendentes
, salvo concessão de justiça gratuita. (61641275 - Decisão)

Ângela Maria Marques de Queiroz
manifesta-se requerendo: (i) a
realização de audiência por videoconferência
; (ii) o
chamamento à lide das empresas CETA – CSA Epson e Epson do Brasil
, por entender serem corresponsáveis; (iii) a
oitiva pessoal das partes
, tendo em vista o pedido de
indenização por danos morais
formulado na reconvenção; e (iv) a
inversão do ônus da prova
, alegando tratar-se de relação de consumo. (62451638 - Petição)

A
DSI Sistemas de Impressão EIRELI
informou que
não há necessidade de produção de provas
, pois o feito já está
pronto para julgamento
. Ressaltou que existe
processo conexo
movido pela parte adversa na
12ª Vara do Juizado Especial
, ainda
pendente de decisão sobre conexão e competência
.

Por fim, requereu que, caso haja audiência, esta seja
realizada on-line
e que o
julgamento do presente feito aguarde decisão no processo conexo
, para evitar conflitos entre decisões. (63845289 - Petição)

O Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, determinou que, após manifestação das partes, os autos sejam enviados à UNAJ para elaboração da conta de custas finais ou certificação da regularidade do recolhimento. Consignou que, caso haja pendência, a parte autora deverá ser intimada para pagamento no prazo de 10 dias, conforme os arts. 26 e 27 da Lei Estadual nº 8.328/2015 (95500027 - Despacho).

Sobreveio o ato recorrida lavrada nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por DSI SISTEMAS DE IMPRESSÃO EIRELI - ME em face de ANGELA MARIA MARQUES DE QUEIROZ, objetivando a cobrança de débito decorrente de contrato de prestação de serviços, no valor de R$ 34.641,70 (ID 50948601).

O feito tramitou inicialmente perante o Juízo da Vara Judicial da Comarca de Ronda Alta/RS (Processo nº 5000806-34.2020.8.21.0148), tendo sido remetido a esta 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA por declínio de competência (ID 62449733).

A parte ré apresentou contestação com reconvenção (ID 50951051), oportunidade em que a parte autora ofertou réplica (ID 50951070).

Passo ao saneamento do feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil.

Resolução das questões processuais pendentes (Art. 357, I, CPC)

1.

2.

Na contestação apresentada (ID 50951051), a parte ré arguiu as seguintes preliminares:

3.

4.

a) Incompetência territorial do juízo;

5.

b) Prescrição da pretensão;

6.

c) Ilegitimidade passiva;

7.

d) Conexão com ação anteriormente ajuizada.

8.

9.

Passo à análise de cada uma:

Incompetência territorial

A parte ré sustentou que o foro competente seria o de seu domicílio (Ronda Alta/RS), conforme art. 46 do CPC. Contudo, verifica-se que o presente feito foi originariamente distribuído perante o Juízo da Comarca de Ronda Alta/RS e, após regular processamento, foi declinada a competência em favor desta Vara Cível de Belém/PA, mediante decisão fundamentada (ID 62449733).

A decisão que declinou a competência reconheceu que o foro competente é o do local da sede da empresa autora (Belém/PA), nos termos do art. 46, §4º do CPC, tratando-se de obrigação de fazer e não fazer decorrente de contrato de prestação de serviços.

Ademais, há de se considerar que a cláusula de eleição de foro constante do contrato firmado entre as partes elegeu o foro de Belém/PA para dirimir eventuais controvérsias (ID 50948601).

Portanto, REJEITO a preliminar de incompetência territorial.

Prescrição

A parte ré alegou a ocorrência de prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3º, inciso IV do Código Civil, sob o argumento de que os serviços foram prestados em 2017 e a ação foi ajuizada apenas em 2020.

Analisando-se os documentos juntados aos autos, especialmente as notas fiscais e ordens de serviço (ID 50948604 e ID 50951064), verifica-se que a prestação de serviços se estendeu durante o período de 2017 a 2019, com a última nota fiscal datada de dezembro de 2019.

Considerando que a ação foi distribuída em 13/11/2020 (conforme ID 50938772), não transcorreu o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, inciso IV do Código Civil, que estabelece: "Art. 206. Prescreve: §3º Em três anos: IV - a pretensão relativa a honorários de profissionais liberais e de outros prestadores de serviços".

O prazo prescricional começa a fluir da data do vencimento de cada obrigação, conforme art. 189 do CC: "Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206".

Nesse contexto, considerando que a última prestação de serviços ocorreu em dezembro/2019 e a ação foi ajuizada em novembro/2020, não há que se falar em prescrição.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de prescrição.

Ilegitimidade passiva

A parte ré sustentou sua ilegitimidade passiva, alegando que os serviços foram contratados pela pessoa jurídica ANGELA MARIA MARQUES DE QUEIROZ - ME (CNPJ 15.475.128/0001-89) e não pela pessoa física ANGELA MARIA MARQUES DE QUEIROZ (CPF 124.900.162-53).

Da análise dos documentos acostados aos autos, em especial as notas fiscais (ID 50948604), ordens de serviço (ID 50951064) e trocas de mensagens (ID 50951065), constata-se que a contratação foi realizada em nome da pessoa jurídica.

Contudo, verifica-se também que ANGELA MARIA MARQUES DE QUEIROZ figura como única sócia e administradora da empresa individual (conforme contrato social - ID 50951056), o que caracteriza confusão patrimonial e justifica a aplicação da teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

O art. 50 do CC estabelece: "Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso".

Ademais, tratando-se de empresa individual (EIRELI), há responsabilidade subsidiária do empresário individual pelas obrigações contraídas em nome da empresa.

Portanto, presente a legitimidade passiva ad causam da requerida, tanto na condição de pessoa jurídica quanto na condição de titular/administradora da empresa individual.

REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

Conexão

A parte ré alegou a existência de conexão com ação anteriormente ajuizada perante o Juizado Especial Cível de Belém (ID 50951062), requerendo a reunião dos processos.

Analisando-se os documentos juntados, verifica-se que a ação mencionada pela ré tramitou perante o Juizado Especial Cível, tendo por objeto questão diversa da presente demanda, relacionada a outros serviços prestados pela autora.

Nos termos do art. 55 do CPC: "Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir".

No caso concreto, embora haja identidade de partes, não há identidade de pedidos ou causa de pedir, uma vez que as ações tratam de contratos distintos e períodos diversos de prestação de serviços.

Ademais, a ação do Juizado Especial já foi sentenciada e encontra-se em fase de cumprimento, não havendo utilidade prática na reunião dos processos.

Assim, REJEITO, portanto, a alegação de conexão.

Dos pontos controvertidos

São controvertidos os seguintes pontos:

a) O valor efetivamente devido pela ré à autora, considerando os serviços prestados e os pagamentos já realizados (controvérsia principal);

b) A forma de imputação dos pagamentos realizados pela ré, especialmente quanto à aplicação do art. 352 do Código Civil (imputação ao pagamento);

c) A existência de defeitos ou vícios na prestação dos serviços que possam justificar eventual redução do valor cobrado ou compensação (alegado pela ré em contestação);

d) A caracterização de mora da ré e a consequente incidência de juros moratórios, correção monetária e multa contratual sobre o débito;

A prova documental é suficiente para a formação do convencimento judicial quanto aos fatos controvertidos.

INDEFIRO a produção de prova testemunhal, uma vez que os pontos controvertidos envolvem questões eminentemente técnicas e documentais, não havendo necessidade de prova oral.

Nos termos do art. 370 do CPC, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". No caso, a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Portanto, estando o processo em condições de julgamento, com prova documental suficiente para formação do convencimento judicial, resta autorizado o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I do CPC.

Nos termos do art. 357, §1º do Código de Processo Civil, que estabelece: "§1º Caso tenha sido determinado o saneamento compartilhado do processo, as partes poderão requerer esclarecimentos ou ajustes no prazo comum de 5 (cinco) dias", as partes poderão requerer esclarecimentos ou solicitar ajustes em relação à presente decisão no prazo comum de 05 (cinco) dias, findo o qual a decisão se tornará estável e o processo seguirá para julgamento.

Eventuais manifestações das partes deverão observar o prazo acima estabelecido, sendo que, transcorrido in albis, a decisão saneadora restará preclusa, não sendo mais possível sua modificação.

Havendo manifestação tempestiva das partes, RETORNEM os autos conclusos para apreciação e eventual decisão sobre os requerimentos formulados.

NÃO HAVENDO manifestação das partes no prazo estabelecido, CERTIFIQUE-SE o transcurso do prazo e, após, RETORNEM os autos CONCLUSOS PARA JULGAMENTO.

Após a estabilização da decisão saneadora, o processo será julgado antecipadamente, com prolação de sentença de mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada do sistema.

Augusto César da Luz Cavalcante

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformada
Ângela Maria Marques de Queiroz
recorre à esta instância alegando que formulou pedido expresso para que fossem chamadas ao processo as empresas
CSA Epson
e
Epson do Brasil
, por entender que seriam solidariamente responsáveis pelos serviços técnicos prestados, além de requerer
audiência por videoconferência
,
oitiva das partes
e a
inversão do ônus da prova
, por se tratar de relação de consumo.

Sustenta que a decisão judicial
omitida e não fundamentada
quanto ao chamamento viola o art. 489, §1º, IV, do CPC, e que o
indeferimento da produção de provas essenciais
caracteriza cerceamento de defesa, infringindo os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, requer a concessão de
efeito suspensivo ao agravo
, para suspender o trâmite do processo principal até o julgamento do recurso, evitando sentença sem análise dos pedidos de prova e chamamento.

No mérito, pleiteia que o recurso seja provido para que o juízo de origem
aprecie o pedido de chamamento
das empresas e
reconsidere o indeferimento da prova oral
, com designação de audiência. Também requer a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões e a juntada das peças obrigatórias.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E ANTECIPA O JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Ângela Maria Marques de Queiroz contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por DSI Sistemas de Impressão EIRELI, a qual indeferiu a produção de prova oral (audiência e oitiva das partes), deixou de apreciar o pedido de chamamento à lide de terceiros e determinou o julgamento antecipado do mérito.

2. A agravante alegou que os pedidos não analisados configuram cerceamento de defesa e que o indeferimento da prova viola o contraditório e a ampla defesa, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para que os pedidos sejam apreciados.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão são: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas orais e anuncia julgamento antecipado do mérito; (ii) saber se há omissão na decisão quanto ao pedido de chamamento à lide; (iii) verificar a existência de urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

III. Razões de decidir

4. O art. 1.015 do CPC estabelece hipóteses específicas de cabimento do agravo de instrumento. O indeferimento de prova oral e o julgamento antecipado do mérito não estão entre elas.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 988) admite a mitigação do rol do art. 1.015, desde que demonstrada urgência concreta que torne inócua a análise futura da matéria em apelação. No caso, essa urgência não restou configurada.

6. A alegação de cerceamento de defesa poderá ser apreciada em eventual apelação, caso sobrevenha sentença desfavorável à parte agravante. Não se verifica risco de dano irreparável.

7. Quanto ao pedido de chamamento à lide, não houve apreciação pelo juízo de origem. A ausência de decisão impede análise pela instância superior, sob pena de supressão de instância. A parte deve provocar manifestação judicial por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não conhecido
, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento de prova oral e o julgamento antecipado do mérito não se enquadram nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, salvo demonstração concreta de urgência.

2. A alegação de cerceamento de defesa pode ser analisada na apelação, caso configurado prejuízo.

3. Não é possível à instância superior analisar questão não decidida pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 355, I; 370; 489, §1º, IV; 932, III; 1.015; 357, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT (Tema 988);

TJDFT, Acórdão 2015918, 0714728-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 26/06/2025;

TJDFT, Acórdão 2009227, 0712949-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 11/06/2025.

ÂNGELA MARIA MARQUES DE QUEIROZ
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
alegando que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao deixar de conhecer o agravo de instrumento sob o fundamento de inexistência de urgência. Sustenta que, no processo de origem, ocorreram diversas irregularidades processuais relevantes, consistentes em:

encerramento prematuro da instrução;

indeferimento de prova oral essencial;

ausência de apreciação do pedido de chamamento à lide;

determinação de julgamento antecipado do mérito;

fixação de prazo exíguo de preclusão.

Afirma que a decisão agravada entendeu que “
não haveria risco de inutilidade do exame da matéria em apelação; não se configuraria hipótese de taxatividade mitigada (Tema 988/STJ); não haveria prejuízo imediato para a Recorrente
”, contudo, o juízo de origem “
encerrou a instrução prematuramente; indeferiu prova oral essencial; não apreciou o pedido de chamamento à lide; determinou julgamento antecipado do mérito
” .

Argumenta que está configurada hipótese de urgência nos termos do Tema 988 do STJ, segundo o qual é cabível agravo de instrumento quando houver risco de inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Sustenta que, no caso concreto, haverá inutilidade do recurso futuro, pois:

a sentença será proferida sem produção de prova oral, violando a ampla defesa;

o pedido de chamamento à lide não foi apreciado;

a instrução não poderá ser reaberta em grau recursal;

haverá preclusão de matérias essenciais.

Sustenta ainda que houve cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia demanda produção de prova testemunhal, indevidamente indeferida, e que o julgamento antecipado do mérito, nessas circunstâncias, é nulo conforme jurisprudência consolidada. Ademais, aponta nulidade absoluta pela ausência de apreciação do chamamento à lide (Epson do Brasil e CSA Epson), o que compromete a regular formação do polo passivo.

Alega também violação aos arts. 1.022 e 489, §1º, IV, do CPC, em razão de omissões não sanadas mesmo após oposição de embargos de declaração, destacando a ausência de manifestação sobre pontos essenciais como a urgência, o encerramento da instrução e o chamamento à lide.

Por fim, requer:

a reconsideração da decisão monocrática para reconhecer a urgência e determinar o conhecimento do agravo de instrumento, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e análise do chamamento à lide;

subsidiariamente, o provimento do recurso interno pelo colegiado para cassar o julgamento antecipado, assegurar a produção de prova oral e apreciar o chamamento à lide;

a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a intimação da parte contrária.

Certifica-se que transcorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, permanecendo a parte contrária inerte.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O presente agravo interno não merece provimento.

Cuida-se de agravo interno interposto por Ângela Maria Marques de Queiroz contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de urgência, nos termos do art. 1.015 do CPC, com a taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ.

A agravante alega urgência concreta apta a justificar o conhecimento do agravo de instrumento, sob o argumento de que o julgamento antecipado do mérito no processo de origem acarretaria inutilidade da análise em apelação, em razão do indeferimento de prova oral, da omissão quanto ao chamamento à lide e do encerramento prematuro da instrução processual.

Não obstante, a decisão agravada está escorreita.

Conforme já assentado na decisão monocrática, o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova oral e anuncia julgamento antecipado do mérito não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC. A mitigação do rol, admitida pelo STJ no Tema 988 (REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT), exige demonstração de urgência concreta que torne inócua a análise em apelação.

No caso, tal urgência não se configura. A controvérsia principal envolve cobrança de débito decorrente da compra de impressora Epson SureColor F6200, reconhecida pela própria agravante em contestação. A aferição do valor devido, dos pagamentos efetuados e eventuais vícios no produto é primordialmente documental, conforme notas fiscais, ordens de serviço e comunicações juntadas (IDs 50948604, 50951064 e 50951065).

A alegada necessidade de prova oral para comprovar vício oculto e prejuízos empresariais demandaria, na verdade, laudo pericial técnico e exibição de documentos contábeis/fiscais, tornando a oitiva de testemunhas imprestável.

Ademais, eventual cerceamento de defesa pode ser sanado em apelação contra sentença desfavorável, com cassação e retorno à origem para instrução suplementar, sem risco de dano irreparável.

No concernente ao chamamento à lide de CSA Epson e Epson do Brasil, a decisão de origem não o apreciou expressamente, o que impede análise recursal por supressão de instância. A agravante deveria opor embargos de declaração para suprir a omissão (art. 1.022 do CPC), esgotando o juízo de primeiro grau antes de recorrer.

A jurisprudência do TJDFT corrobora essa orientação:

"O art. 1.015 do CPC estabelece de forma taxativa as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A jurisprudência do STJ, no Tema 988, admite mitigação da taxatividade apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação." (Acórdão 2015918, 0714728-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 26/06/2025).

"Conquanto o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520, tenha admitido a teoria da taxatividade mitigada, a flexibilização exige a demonstração concreta de urgência, especialmente quando a postergação da análise da matéria para o momento da apelação possa tornar a decisão inócua." (Acórdão 2009227, 0712949-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7ª Turma Cível, j. 11/06/2025).

Portanto, mantém-se o não conhecimento do agravo de instrumento originário, negando-se provimento ao agravo interno.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo interno para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC.

Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/05/2026